Tribunal: TJDFT
Processo: 0752446-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS COM A FINALIDADE DE BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO PELO ART. 23, INCISO II, DO CPC/15.
1. É possível a expedição de ofícios às instituições estrangeiras para obter informações acerca de eventuais ativos financeiros existentes no exterior de titularidade do autor da herança referente a possível patrimônio partilhável de interesse do filho inventariante.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.